Tribunal: STF
Processo: Rcl 57062
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Ceison Yamada e Hercílio Serafim contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do AgInt no RE nos EDcl no REsp 1.224.159/SP. 



    Em suas razões, os reclamantes sustentam, em síntese, que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Em suas palavras, aduzem o seguinte:



    “Com o devido respeito e acato a r. decisão está a merecer reforma, e o processamento do Recurso Extraordinário é medida que se impõe, haja vista que tramita no C. STF a ADC 71, pela qual a OAB pleiteia seja dirimida a controvérsia dos honorários advocatícios, nas ações de valor vultoso, se devem ser fixados nos termos do art. 85 do CPC ou por equidade, tendo em vista as divergências oriundas dos Tribunais de Justiça dos Estados e os Tribunais Regionais Federais, inclusive do próprio E. STJ, que adotou tese de que os honorários advocatícios nas ações de valor vultoso, devem ser fixados, nos termos do art. 85, do CPC., e não por equidade, haja vista que a fixação por equidade, somente nas hipóteses elencadas no rol do art. 85, parágrafo 8º., do CPC”. (eDOC 1, p. 5)



     



    Nesses termos, requerem a concessão de medida liminar para suspender do processo na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada, determinando-se a remessa do recurso extraordinário bem como dos agravos interpostos a esta Corte.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, verifico que consta dos autos a informação que a decisão reclamada transitou em julgado em 11.11.2022 (eDOC 55). Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 24), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 24.11.2022, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a presente reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão”. (Rcl 52.593 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJ 9.5.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO CERTIFICADO. DECURSO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA 734. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido da inviabilidade da ação reclamatória quando já houver transitado em julgado o ato reclamado. 2. O trânsito em julgado do processo de origem não decorre do ato judicial que o certifica, mas do decurso do prazo necessário para que a decisão que pôs fim à questão apreciada se torne definitiva, pela não interposição oportuna do recurso pertinente. 3. Não estando previsto qualquer recurso para a impugnação da decisão reclamada, o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, são os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deve ser interposta no referido prazo. 4. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 52.317 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2022)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente